Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719900-60.2017.8.07.0001 RECORRENTES: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, GLOBALFRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: DW REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO C/C COBRANÇA DE COMISSÃO E INDENIZAÇÃO. NOVA ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A SENTENÇA POR “ERROR IN PROCEDENDO”. DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA SEM OBSERVAR OS TERMOS DO ACÓRDÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. No presente caso, já houve prolação de três sentenças, sendo: i) uma com julgamento parcial de mérito para condenar as Rés a pagar o valor incontroverso, havendo continuidade da instrução em relação aos demais pedidos; ii) sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e foi anulada por este órgão “ad quem” por “error in procedendo”, haja vista que postergou a produção de prova pericial e apresentação de documentos para a fase de liquidação de sentença, caracterizando-se assim como uma sentença condicional, o que não é admissível; iii) sentença ora apelada, a qual desconsiderou a determinação do acórdão que anulou a sentença anterior e não reabriu a instrução probatória, julgando procedentes os pedidos apenas com base em verossimilhança e presunção. 2. É cabível nova anulação da sentença quando, após o retorno dos autos ao juízo de origem por motivos de nulidade de sentença, o magistrado não reabre a instrução probatória consoante entendimento do acórdão e encaminha os autos ao NUPMETAS para proferir novo julgado. 2.1. A nova sentença proferida pelo NUPMETAS não retificou o “error in procedendo” explanado no acórdão que anulou o julgado anterior, cabendo, portanto, nova anulação. 2.2. A nova sentença é, inclusive, expressa em aduzir que não há certeza sobre o direito da Autora e, a despeito disso, julgou os pedidos procedentes. 3. Nos termos do acórdão que anulou a sentença anterior, deveria ter sido reaberta a instrução do feito com determinação de apresentação de notas fiscais e realização de perícia contábil, a fim de analisar se a Autora possui ou não o direito postulado. 3.1. Apenas eventual apuração de valores devidos é que pode ficar postergada para a liquidação de sentença. 4. A desistência das Rés quanto à prova pericial não é óbice para a determinação da perícia, porquanto a Autora já havia anuído em adiantar integralmente os honorários periciais, pedindo apenas ao perito que concordasse com o parcelamento. 4.1. Também não há qualquer supedâneo para o que foi afirmado na sentença no sentido de que não é possível realizar a liquidação de sentença por ordem do Tribunal; em verdade, o que o Tribunal decidiu no julgamento da primeira apelação é que a instrução probatória não pode ficar postergada para a liquidação de sentença, sendo inadmissível sentença condicional como a outrora apelada. 5. Desse modo, por não ter ocorrido a necessária instrução probatória nos termos já manifestados em acórdão, faz-se imperiosa nova anulação da sentença, a fim de que se determine a reabertura da fase instrutória, com determinação de perícia contábil e apresentação de documentos que subsidiarão a análise pericial, a exemplo de notas fiscais. 5.1. Ficam prejudicados os demais argumentos apresentados na apelação. 6. Recurso conhecido e sentença anulada de ofício. Sem majoração de honorários. As recorrentes apontam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de considerar que “a fase instrutória já havia se encerrado com relação ao an debeatur quando da prolação na sentença de primeiro grau, restando pendente apenas a apuração do quantum debeatur”, cujo ônus probatório cumpria à ora recorrida que, porém, dele não se desincumbiu, motivo pelo qual defendem que a matéria estaria preclusa. A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados GABRIELA BRANCO DA SILVA, OAB/DF 44.330 e OSCAR FUGIHARA KARNAL, OAB/DF 51.458 (35847567 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: A sentença objeto do novo apelo ora em análise é totalmente destoante do que fora decidido no acórdão outrora prolatado. No acórdão, houve determinação de retorno dos autos ao Juízo a quo, desde a instrução, exatamente com o fito de evitar sentenças condicionais ou sentenças baseadas em meras presunções, notadamente quando o próprio magistrado salienta que não se sabe se os valores envolvidos foram pagos ou não, foram pagos a maior ou não. Assim, deveria ter sido reaberta a instrução do feito com determinação de apresentação de notas fiscais e realização de perícia contábil, a fim de analisar se a Autora possui ou não o direito postulado. Apenas eventual apuração de valores devidos é que pode ficar postergada para a liquidação de sentença. Outrossim, houve novo pedido expresso da Autora neste sentido, o qual sequer foi analisado pelo Juízo a quo, que tão somente proferiu nova sentença. A sentença ora apelada aduziu também que a prova pericial não foi realizada porque as Rés desistiram. Isto, no entanto, não era óbice para a determinação da perícia, porquanto a Autora já havia anuído em adiantar integralmente os honorários periciais, pedindo apenas ao perito que concordasse com o parcelamento (ID 9562518). A conclusão da sentença de que a prova pericial não foi realizada, tendo em vista que as Rés desistiram, sequer guarda relação com as manifestações das partes nos autos, notadamente da Autora. Também não há qualquer supedâneo para o que foi afirmado na sentença no sentido de que não é possível realizar a liquidação de sentença por ordem do Tribunal. Em verdade, o que o Tribunal decidiu no julgamento da primeira apelação é que a instrução probatória não pode ficar postergada para a liquidação de sentença, sendo inadmissível sentença condicional como a outrora apelada. Desse modo, por não ter ocorrido a necessária instrução probatória nos termos já manifestados no acórdão ID 12405537, faz-se imperiosa nova anulação da sentença, a fim de que se determine a reabertura da fase instrutória, com realização de perícia contábil e apresentação de documentos que subsidiarão a análise pericial, a exemplo de notas fiscais. Reconheço novamente, de ofício, a nulidade da sentença, de modo que ficam prejudicados os demais argumentos apresentados na apelação” (ID 26978221 - Págs. 12/13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados GABRIELA BRANCO DA SILVA, OAB/DF 44.330 e OSCAR FUGIHARA KARNAL, OAB/DF 51.458 , cujo instrumento procuratório é visto no ID 9562254. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029